Tribunal: TJDFT
Processo: 0767159-59.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EXCESSIVAS. PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a se abster de importunar o autor com ligações feitas para venda de seus produtos nos números de telefone referidos na inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de R$ 100,00 até o limite de R$ 3.000,00, por cada ligação comprovadamente realizada pela ré por meio de gravação a ser realizada pelo autor, e apresentada em sede de cumprimento de sentença; e para condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a reparação do dano moral.
2. Nas razões recursais, a recorrente pugna pela atribuição de efeito suspensivo recursal e suscita preliminar de ilegitimidade. No mérito, assevera ausência de comprovação do dano moral sofrido, pugnando pelo afastamento da condenação ou pela redução do valor fixado. O recorrido em contrarrazões pugna pela condenação do réu por litigância de má fé, pelo reconhecimento de inovação recursal de que as ligações não se originaram da ré e nem de terceirizados e pela majoração para R$ 6.000,00 do valor fixado para a reparação moral, pois as ligações persistem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal consiste na verificação da comprovação da ocorrência de dano moral e da razoabilidade do valor fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. O fornecedor responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor por empresas terceiras envolvidas na cadeia de fornecimento, conforme os princípios da solidariedade e do risco-proveito do negócio (art. 7o, parágrafo único, e art. 34 do CDC). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. Efeito suspensivo. A teor do art. 43 da Lei 9.099/95, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso inominado para evitar dano irreparável à parte, o que não se vislumbra no presente caso, observando-se que os efeitos da sentença ocorrerão após o respectivo trânsito em julgado. Pedido de atribuição de efeito suspensivo negado.
6. A relação estabelecida entre as partes é consumerista, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90), inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, caput, e § 1o, II, do CDC).
7. Os registros telefônicos demonstram a quantidade excessiva de ligações recebidas pelo autor, nos mais variados dias da semana e horários do dia (ID 69102741 e seguintes). Também foram comprovadas reclamações do autor a partir do dia 21/02/2024 (às 6h50), solicitando que cessassem as ofertas de produtos para seus telefones fixo e celular (ID 69102745, Pág. 1). Em que pese a informação do réu de que a reclamação a respeito das ligações de telemarketing foi solucionada (ID 69102745, Pág. 2), a prática não cessou. Assim, tem-se por efetivamente comprovada a situação experimentada pelo autor e o nexo de causalidade entre a conduta de responsabilidade da ré e o dano alegado, desvencilhando-se o autor de seu ônus probatório (CPC, art. 373, I).
8. O volume excessivo de chamadas telefônicas, caso destes autos, caracteriza prática abusiva (CDC, art. 39) apta a ofender os atributos da personalidade do consumidor, ultrapassando o mero aborrecimento e as situações do cotidiano, transbordando para macular os direitos extrapatrimoniais da personalidade. Precedentes (Acórdãos 1922062 e 1880040, ambos do TJDFT).
9. Não há um critério matemático rígido para o estabelecimento do montante pecuniário devido à reparação moral. O arbitramento do quantum compensatório a título de dano moral sofrido deve obedecer a critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerando as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa.
10. Em atenção às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, entende-se que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença é suficiente e adequado para compensar o dano moral sofrido com razoabilidade e proporcionalidade, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa. Eventual continuidade da conduta poderá ser objeto de cumprimento de sentença no tocante à obrigação de fazer, não consubstanciando razão para a majoração do valor fixado na sentença para a reparação moral.
11. A teor do art. 80 do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; alterar a verdade dos fatos; usar do processo para conseguir objetivo ilegal; opuser resistência injustificada ao andamento do processo; proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; provocar incidente manifestamente infundado; interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Cumpre observar que a alegação de que os telefonemas não teriam se originado da ré ou de terceirizados não causou qualquer prejuízo à parte contrária ou à tramitação processual, tampouco configurou inovação recursal, especialmente considerando-se que os contatos se deram para oferta de produtos da ré.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 39; CPC, art. 373, I.
Jurisprudências relevantes citados: (Acórdão 1880040, R. DANIEL FELIPE MACHADO, 3a TURMA RECURSAL, J. 17/06/2024, P. 01/07/2024); (Acórdão 1922062, R. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, 2a TURMA RECURSAL, J. 16/09/2024, P. 24/09/2024)